Tribunal: TJSP
Processo: 1037149-76.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EXTINÇÃO DA AÇÃO – Exibição de documentos – Pleito da autora para exibição do contrato existente com instituição financeira – Ausência de interesse processual - Necessidade de se observar o quanto decidido no REsp no 1.349.453/MS julgado sobre o manto dos recursos repetitivos previstos pelo art. 543-C do CPC/73, consolidado no Tema 648 do STJ – Ausência de demonstração de prévio pedido

Ementa:
EXTINÇÃO DA AÇÃO – Exibição de documentos – Pleito da autora para exibição do contrato existente com instituição financeira – Ausência de interesse processual - Necessidade de se observar o quanto decidido no REsp no 1.349.453/MS julgado sobre o manto dos recursos repetitivos previstos pelo art. 543-C do CPC/73, consolidado no Tema 648 do STJ – Ausência de demonstração de prévio pedido administrativo válido – Além disso, não houve demonstração de pagamento do custo do serviço, condição essencial para propositura da demanda – Extinção da ação corretamente decretada – Apelo desprovido.